Tribunal: TJBA
Processo: 8007052-15.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007052-15.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A CIENCIA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: MILLENA SANTOS FIGUEREDO

Advogado(s)
:
FILIPE LIMA BRITO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DEMORA DE 10 ANOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1154 DO STF. LIDE ESTRITAMENTE INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. OMISSÃO CONTINUADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 27 DO CDC RESPEITADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ARTIGO 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRIVAÇÃO DE ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA PROFISSIONAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1.
Tratando-se de demanda que versa estritamente sobre reparação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço consubstanciada no atraso de cunho administrativo para a entrega de diploma, sem envolver registro negado pelo MEC, firma-se a competência da Justiça Estadual, afastando-se a tese do Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2.
O atraso na entrega do documento caracteriza omissão continuada da instituição de ensino. Tratando-se de prestação de trato sucessivo (frustração mensal do recebimento de adicional salarial), o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor renova-se mês a mês, restando prescritas apenas as parcelas patrimoniais vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

3.
É inconteste a relação de consumo entre o aluno e a instituição particular de ensino, atraindo a responsabilidade objetiva estatuída no artigo 14 da Lei 8.078/1990 (CDC).

4.A demora de 10 anos na emissão e entrega do certificado de conclusão de pós-graduação
lato sensu
configura grave falha na prestação do serviço. Alegações genéricas de entraves burocráticos externos constituem fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

5.Os danos materiais restaram devidamente comprovados, eis que a retenção indevida do documento privou a apelada do recebimento do Adicional de Nível Universitário previsto em legislação municipal, impondo-se o ressarcimento das parcelas suprimidas.

6.O dano moral decorrente de tamanho hiato temporal é presumido (
in re ipsa
), pois a privação da titulação afeta diretamente a ascensão profissional, gerando angústia e frustração que suplantam o mero dissabor.

8.A fixação da verba extrapatrimonial em R$ 7.000,00 revela-se adequada, atendendo à dupla função da indenização (pedagógica e compensatória), em sintonia com os preceitos do artigo 944 do Código Civil.

9.Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007052-15.2021.8.05.0274, originários da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista - BA, em que figuram como Apelante FUNDACAO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A CIENCIA e como Apelada MILLENA SANTOS FIGUEREDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR